Tribunal: TJDFT
Processo: 0740109-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Wellington Goncalves Rios em face da decisão que, na ação de dissolução parcial de sociedade que aviara em desfavor dos agravados – Centro Rural de Reabilitação em Neurologia Infantil LTDA e outros –, extinguira o processo, sem resolução de mérito, em relação aos pedidos de resolução social e alteração do contrato social, com fundamento nos artigos 485, I e VI, e 330, II, ambos do CPC, indeferindo, ademais, o pedido de tutela de urgência que formulara. Inconformado, objetiva o agravante, em antecipação de tutela recursal, a vinculação e liberação imediata do valor consignado pelos agravados no curso da ação que transita no bojo do proc. no 0751525-05.2023.8.07.0001 e a distribuição dos lucros correspondentes à sua quota parte na sociedade Neuromaster Specially, desde o ajuizamento da ação principal até a efetiva dissolução da sociedade, e, alfim, a reforma da decisão agravada, afastando-se a extinção parcial havida e determinado-se o pagamento dos lucros e do valor consignado em seu favor. Como sustentação material passível de aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, tratar-se, na origem, de ação de dissolução parcial da sociedade empresarial Neuromaster Specially, da qual passara a deter 10% (dez por cento) das quotas sociais após o divórcio de sua ex-esposa, sócia da empresa, diante da ausência de "affectio societatis" e "animus contrahendi", com sua retirada e a apuração de haveres, além do recebimento dos lucros distribuídos desde o ajuizamento da ação até a resolução da sociedade. Pontuara que, assim, requestara, em tutela de urgência, a imediata vinculação e liberação do valor de R$331.350,82 (trezentos e trinta e um mil trezentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos), depositado judicialmente pelos agravados no bojo da ação de consignação em pagamento, proc. no 0751525- 05.2023.8.07.0001, que aviaram em seu desfavor, assim como a distribuição dos lucros desde a data do ajuizamento da ação. Esclarecera que, como pedido final, requerera a resolução da sociedade, com a respectiva alteração do contrato social e a apuração de haveres, advindo o provimento sob reexame. Defendera que, ao contrário do alegado, a lei atribui ao ex-cônjuge, que não e socio, a legitimidade para ingressar com ação de dissolução parcial da sociedade para a apuração dos seus haveres. Acentuara que, inexistindo, no caso, data para a dissolução da sociedade e sua exclusão do quadro societário, deve ser determinada judicialmente para a apuração das datas para recebimento dos lucros, com a indicação do marco para recebimento dos haveres. Ressaltando a inexistência de affectio societatis e animus contrahendi, frisara a necessidade da sua exclusão judicial da sociedade, cuja data será o trânsito em julgado da ação, nos termos do art. 605, inciso IV do CPC, ou, caso assim não se entenda, reputara razoável a fixação da data da resolução no sexagésimo dia seguinte ao ajuizamento da ação. Ponderara que, após o divórcio, passara a ser titular da metade das quotas sociais da sua ex-esposa, não apenas quanto ao direito ao recebimento de haveres, ostentando, portanto, a condição de sócio, possuindo direito ao recebimento de lucros distribuídos pela sociedade entre o ajuizamento da ação até a sua resolução, consoante dispõe o art. 608 do CPC. Ademais, afirmara que, em 10/11/2023, sua ex-esposa realizara a consignação extrajudicial dos haveres na Caixa Econômica Federal, os quais, em não tendo sido levantados, ensejaram o manejo da ação de consignação em pagamento, que transita no bojo do proc. no 0751525-05.2023.8.07.0001. Pontuara que, contudo, o valor depositado não representava a integralidade dos haveres a serem pagos, o que está sendo discutido nos autos correlatos, de forma que o aludido depósito deveria ser vinculado à ação que promove, e levantado o montante incontroverso, nos termos do art. 604, §§2o e 3o, do CPC. Acentuara que, sob essa realidade, propugnara a concessão de tutela provisória de urgência perante o Juízo de origem, destacando a necessidade de se assegurar o levantamento do valor incontroverso, evitando-se o risco de dilapidação patrimonial e garantindo que não sofra prejuízos financeiros enquanto se apuram seus direitos. Reprisara a tese de que, desde a efetivação da partilha das cotas sociais, ostenta a qualidade de sócio, estando legitimado ao aviamento das pretensões de dissolução parcial da sociedade e conseguinte exclusão do quadro social da empresa, considerando-se a data do trânsito em julgado da ação subjacente, e de, a par dos haveres, receber lucros ou juros sobre o capital próprio declarado pela sociedade, desde o ajuizamento da ação, até a data da resolução vindicada. Postulara, destarte, a reforma da decisão agravada afastando-se a extinção dos pedidos de dissolução parcial da sociedade, em razão da sua condição de sócio, determinando-se, outrossim, o pagamento de lucros e do valor consignado em seu favor. O instrumento se afigura corretamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Wellington Goncalves Rios em face da decisão que, na ação de dissolução parcial de sociedade que aviara em desfavor dos agravados – Centro Rural de Reabilitação em Neurologia Infantil LTDA e outros –, extinguira o processo, sem resolução de mérito, em relação aos pedidos de resolução social e alteração do contrato social, com fundamento nos artigos 485, I e VI, e 330, II, ambos do CPC, e indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara. Inconformado, objetiva o agravante, em antecipação de tutela, a vinculação e liberação imediata do valor consignado pelos agravados no curso da ação que transita no bojo do proc. no 0751525-05.2023.8.07.0001 e a distribuição dos lucros correspondentes à sua quota parte na sociedade Neuromaster Specially, desde o ajuizamento da ação principal até a efetiva dissolução da sociedade, e, alfim, a reforma da decisão agravada, afastando-se a extinção parcial havida e determinado-se o pagamento dos lucros e do valor consignado em seu favor. Consoante o relatado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal a legitimar o ex-marido, que não detinha a condição de sócio, a aviar ação de dissolução parcial da sociedade empresarial que tem a ex-esposa como sócia de molde a ser realizada a meação que lhe fora assegurada ao ser colocado termo à relação conjugal, e, ainda, se viável a vinculação do montante recolhido pela sócia em ação de consignação em pagamento que promove em face do ex-consorte, visando a realização dos haveres que a ele assistem em razão da partilha de cotas havida, à ação que promove com aquele outro desiderato, com a imediata movimentação do montante recolhido. Assim pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de tutela liminar deduzido. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória, para melhor elucidar a questão submetida a reexame, confira-se, por pertinente, a textualidade da decisão ora agravada, in verbis: “Decido. Dos limites da demanda. O término do casamento ou da União Estável implica na partilha do patrimônio amealhado pelo casal durante o período de convivência. Se um dos cônjuges (ou companheiros) é sócio de uma sociedade empresarial ou simples, partilhamse as suas quotas entre os dois que se separam. Para exigir o cumprimento do seu direito, a lei atribui ao cônjuge que não é sócio legitimidade para ingressar com ação de dissolução parcial da sociedade limitada. Mas a ação de dissolução parcial da sociedade limitada pode ter por objeto a resolução da sociedade em relação a um sócio ou a apuração de haveres. Nesse sentido, reza o CPC: Art. 599. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto: I - a resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; e II - a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; ou III - somente a resolução ou a apuração de haveres. E, ao cônjuge que não é sócio a lei somente atribui legitimidade para ingressar com a ação de dissolução parcial da sociedade que tenha por objeto, exclusivamente, a apuração de haveres. Nesse sentido, reza o CPC: Art. 600, Parágrafo único. O cônjuge ou companheiro do sócio cujo casamento, união estável ou convivência terminou poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da quota social titulada por este sócio. Ou seja, o cônjuge que não é sócio não poderá pedir a resolução da sociedade porque, em primeiro lugar, ele não tem legitimidade para tanto (nos termos do artigo 600, caput e incisos, do CPC); em segundo lugar, ele não está se retirando dos quadros sociais, já que deles nunca participou; e, por fim, o outro cônjuge (o que é sócio) também não está obrigado a deixar os quadros sociais, mas apenas a pagar-lhe o equivalente à sua meação. Nesse sentido, extingo os pedidos de letras “e” e “f” da inicial. O processo prosseguirá exclusivamente em relação ao pedido de apuração de haveres do autor. Dos pedidos de tutela antecipada. O autor pede, a título de tutela de urgência/evidência: i) a vinculação do depósito de R$ 331.350,82 efetuado perante a Caixa Econômica Federal e vinculado à ação de consignação em pagamento no 0751525-05.2023.8.07.0001 a esta ação, liberando-se a quantia ao autor; ii) que seja realizada a distribuição dos lucros entre a data do ajuizamento da ação até o da resolução da sociedade. No que concerne ao pedido de vinculação do depósito de R$ 331.350,82 a esta ação, verifico que na ação de consignação em pagamento no 0751525-05.2023.8.07.0001 pende de julgamento perante a segunda instância conflito negativo de competência suscitado por este Juízo em face do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília. Nesse sentido, este Juízo já decidiu não ser o competente para determinar a destinação dos recursos depositados na ação no 0751525-05.2023.8.07.0001, devendo ser aguardada a decisão da segunda instância no conflito competência. No que concerne à distribuição dos lucros, veja que o autor não é sócio da sociedade empresária requerida, não tendo direito à participação dos lucros da empresa (conforme artigo 1.007 do CC). Com a partilha das quotas sociais realizada na ação de divórcio o autor não se tornou sócio da sociedade requerida. A ele apenas foi outorgado o direito de receber o valor correspondente a 50% das quotas que cabem à sua ex-esposa. Não sendo sócio, o autor não participa dos lucros da empresa. Ante o exposto: i) extingo o processo sem resolução de mérito em relação aos pedidos “e” e “f” da inicial, de resolução social e alteração do contrato social, com fundamento nos artigos 485, I e VI e 330, II, ambos do CPC; ii) indefiro o pedido da tutela antecipada.”[1] Nesse contexto, observa-se, inicialmente, que o Juízo a quo assentara que o cônjuge separado, em não figurando como sócio, não pode pedir a resolução da sociedade da qual é sócia a ex-consorte, por carecer de legitimidade ad causam, porquanto inviável se retirar de quadros sociais que nunca compusera, destacando, ainda sob esse prisma, que, portanto, não assiste ao agravante pretenso direito à participação nos lucros da empresa. Ademais, restara acentuado que o ex-cônjuge, que efetivamente ostenta a condição de sócio, não é obrigado a deixar os quadros sociais, mas apenas a paga ao ex-consorte o equivalente à sua meação, em apuração de haveres, único objeto possível da ação de dissolução parcial de sociedade aviada pelo cônjuge que não ostenta a qualidade de sócio. Essa resolução se afina com o legalmente estabelecido. Com efeito, conquanto conste dos autos do processo principal a decisão de decretação de divórcio dos litigantes[2], com a partilha de 32.000 (trinta e duas mil) quotas da sociedade agravada, de forma igualitária, destinando-se 50% (cinquenta por cento) ao agravante, a divisão decretada alcança apenas correspondente às cotas partilhadas, que serão realizadas em ambiente de apuração de haveres. A divisão patrimonial decorrente do divórcio, ao invés do intuito pelo agravante, não o tornara sócio, assegurara-lhe apenas a partilha das quotas sociais que eram detidas com exclusividade pela ex-esposa, nada mais do que isso. Conforme o entendimento doutrinário e jurisprudencial, após a separação, os ex-cônjuges passam a ter uma subsociedade entre si, na qual aquele que não integra a sociedade é sócio de seu ex-cônjuge/companheiro por força da meação, partilhando os frutos da sociedade, mas não o é em face dos demais sócios que integram a sociedade, ou seja, não passa a integrar o quadro societário, por certo. O direito que assiste ao ex-cônjuge não sócio, em suma, é adstrito à partilha das cotas pertinentes ao ex-consorte que detém essa posição, na forma de apuração de haveres. Nesse sentido, leciona Maria Helena Diniz, que "o sócio poderá associar um estranho ao seu quinhão social, sem o concurso dos outros, porque formará com ele uma subsociedade, que nada terá que ver com os demais sócios; porém não poderá, sem aquiescência dos demais, associá-lo à sociedade de pessoas, alienando sua parte, ante a relevância do intuito personae.”[3] Outrossim, o art. 1.027 do CC dispõe, expressamente, que o herdeiro ou o ex-cônjuge que recebeu cotas em partilha não pode exigir a dissolução parcial da sociedade, mas tem direito à correspondente participação nos lucros enquanto não liquidada sua participação societária. Aludido regramento encontra ressonância no disposto no artigo 600 do estatuto processual. A esse respeito, confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO SOCIAL. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. PRETENSÃO DA AUTORA DE SE TORNAR SÓCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO AFFECTIO SOCIETATIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. (...) 3. Para a constituição de uma sociedade é necessárioaffectio societatis, que consiste na declaração de vontade expressa e manifestada livremente pelos sócios, no intuito de estarem e permaneceram juntos no interesse da sociedade, de modo que, se os réus (sócios) não concordam com o ingresso da autora na sociedade, não há como o Judiciário realizar tal imposição. 4. De acordo com disposto no art. 1.027 do Código Civil, após a partilha, o cônjuge-beneficiário das quotas empresariais não se torna sócio, mas, sim, titular do valor patrimonial da quota pertencente ao sócio, e, em razão dessa condição, tem direito . (...) (Acórdão 1329843, ao recebimento da quota parte referente à divisão periódica dos lucros 07255143320198070015, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DIVISÃO DE QUOTAS SOCIAIS. APURAÇÃO DE HAVERES SUBSEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE GANHOS DE APLICAÇÃO A PARTILHAR. AVERIGUAÇÃO INERENTE À LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE BENS PARTICULARES EM FAVOR DA FAMÍLIA. DEDUÇÃO DO VALOR DOS GANHOS PARTILHÁVEIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Tratando-se de pessoa jurídica constituída durante a vigência do regime de bens, é certo que as cotas sociais pertencentes à Autora devem ser partilhadas com o Réu, independentemente de este compor ou não o quadro social da sociedade empresária. Dessa forma, com a partilha, o Réu passa a ser detentor de cotas sociais relativas à pessoa jurídica integrada pela Autora, mas não sócio da pessoa jurídica, pois isso dependeria do consentimento de eventuais demais sócios, haja vista sua constituição intuitu personae . (...) (Acórdão 1269091, 00146848520158070016, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, verifica-se que a partilha de quotas sociais em razão da decretação de divórcio permite ao ex-consorte não sócio tão somente exigir a apuração de haveres, a serem pagos pela ex-cônjuge/sócia e sua correspondente participação nos lucros distribuídos pela empresa até a efetiva percepção dos valores, mas não o autoriza, requerer a dissolução parcial da empesa, pois não figura em seu quadro societário. O direito de demandar a dissolução parcial da sociedade é restrito aos sócios, posição, frise-se novamente, que não é detido pelo ex-consorte de sócio. Esse entendimento é encampado, ainda, pela c. Corte Superior de Justiça, consoante retratam os arestos a seguir ementados, in verbis: "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. PRETENSÃO DE PARTILHAR QUOTAS SOCIAIS DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS ENTÃO PERTENCENTES AO VARÃO. POSSIBILIDADE DE DIVISÃO DO CONTEÚDO ECONÔMICO DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (NÃO SE LHE CONFERINDO O DIREITO À DISSOLUÇÃO COMPULSÓRIA DA SOCIEDADE, PARA TAL PROPÓSITO). RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...). 3. Ante a inegável expressão econômica das quotas sociais, a compor, por consectário, o patrimônio pessoal de seu titular, estas podem, eventualmente, ser objeto de execução por dívidas pessoais do sócio, bem como de divisão em virtude de separação/divórcio ou falecimento do sócio. 3.1 In casu, afigura-se incontroverso que a aquisição das quotas sociais da sociedade de advogados pelo recorrido deu-se na constância do casamento, cujo regime de bens era o da comunhão universal. Desse modo, se a obtenção da participação societária decorreu naturalmente dos esforços e patrimônios comuns dos então consortes, sua divisão entre os cônjuges, por ocasião de sua separação, é medida de justiça e consonante com a lei de regência. 3.2 Naturalmente, há que se preservar o caráter personalíssimo dessas sociedades, obstando-se a atribuição da qualidade de sócio a terceiros que, nessa condição, não detenham com o demais a denominada affectio societatis. Inexistindo, todavia, outro modo de se proceder à quitação do débito ou de implementar o direito à meação ou à sucessão, o direito destes terceiros (credor pessoal do sócio, ex-cônjuge e herdeiros) são efetivados por meio de mecanismos legais (dissolução da sociedade, participação nos lucros, etc) a fim de amealhar o valor correspondente à participação societária. 3.3 Oportuno assinalar que o atual Código Civil, ao disciplinar a partilha das quotas sociais em razão do falecimento do cônjuge ou da decretação da separação judicial ou do divórcio, apenas explicitou a repercussão jurídica de tais fatos, que naturalmente já era admitida pela ordem civil anterior. E, o fazendo, tratou das sociedades simples, de modo a tornar evidente o direito dos herdeiros e do cônjuge do sócio em relação à participação societária deste e, com o notável mérito de impedir que promovam de imediato e compulsoriamente a dissolução da sociedade, conferiu-lhes o direito de concorrer à divisão períodica dos lucros. 4. Recurso especial provido, para, reconhecendo, em tese, o direito da cônjuge, casada em comunhão universal de bens, à partilha do conteúdo econômico das quotas sociais da sociedade de advogados então pertencentes ao seu ex-marido (não se lhe conferindo, todavia, o direito à dissolução compulsória da sociedade), determinar que o Tribunal de origem prossiga no julgamento das questões remanescentes veiculadas no recurso de apelação." (REsp n. 1.531.288/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/11/2015, DJe de 17/12/2015) – grifo nosso. "RECURSO ESPECIAL. DIREITO SOCIETÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM SUSTENTAÇÃO ORAL. VIABILIDADE. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. SÓCIO QUE DETÉM PARTE DAS QUOTAS SOCIAIS EMPENHADAS. DEFERIMENTO DE HAVERES REFERENTES APENAS ÀQUELAS LIVRES DE ÔNUS REAIS, COM EXCLUSÃO DE QUALQUER POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIO RETIRANTE NAS DELIBERAÇÕES. POSSIBILIDADE. 1. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela poderia ser formulado ao relator, e o art. 273 do CPC/1973 deixa nítido que novas circunstâncias podem autorizar o pedido, não havendo razoabilidade na tese de que o requerimento não pode ser feito, em sede de sustentação oral, ao Colegiado que apreciará o recurso. 2. Por um lado, cuida-se de ação de dissolução parcial de sociedade limitada para o exercício do direito de retirada do sócio, por perda da affectio societatis, em que o autor reconhece que parte de suas quotas sociais estão empenhadas, requerendo os haveres correspondentes apenas àquelas que estão livres de ônus reais. Por outro lado, é um lídimo direito de sócio de sociedade limitada, por prazo indeterminado, o recesso, coibindo eventuais abusos da maioria e servindo de meio-termo entre o princípio da intangibilidade do pacto societário e a regra da sua modificabilidade. 3. A boa-fé atua como limite ao exercício de direitos, não sendo cabível cogitar-se em pleito vindicando a dissolução parcial da sociedade empresária, no tocante aos haveres referentes às quotas sociais que estão em penhor, em garantia de débito com terceiros. 4. A solução conferida, no tocante às quotas empenhadas - consoante decidido pelo Tribunal de origem, permanecerão "em tesouraria", em nada afetando a boa gestão social -, é equânime e se atenta às peculiaridades do caso, contemplando os interesses das partes e dos credores do autor, e tem esteio no princípio da conservação da empresa (evitando-se dissolução nem mesmo requerida para pagamento de haveres referentes às quotas empenhadas). 5. A manutenção das quotas sociais empenhadas "em tesouraria" é harmônica com a teleologia do art. 1.027, combinado com o art. 1.053, ambos do Código Civil, que, para, simultaneamente, evitar a dissolução parcial da sociedade e a ingerência de terceiros na gestão social, estabelece que os herdeiros do cônjuge de sócio, ou o cônjuge do que se separou judicialmente, não podem exigir, desde logo, a parte que lhes couber na quota social, mas devem concorrer à divisão periódica dos lucros, até que se liquide a sociedade. 6. Recurso especial não provido." (REsp n. 1.332.766/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 1/8/2017) – grifo nosso. Destarte, consoante o acima estampado, inexiste estofo legal a legitimar o ex-marido, ora agravante, não sócio, a aviar ação de dissolução parcial da sociedade empresarial que tem a ex-esposa como sócia, pois o direito que o assiste consiste na meação que lhe fora assegurada no ambiente de ação de divórcio, ao ser colocado termo à relação conjugal, que deve ser perseguida por meio de apuração de haveres entre os ex-cônjuges. Essa é a apreensão possível do positivado na legislação processual, consoante exegese sistemática realizada a partir do cotejo dos artigos 599, inciso III, e 600, parágrafo único, do estatuto processual. Confira-se: “Art. 599. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto: I - a resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; e II - a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; ou III - somente a resolução ou a apuração de haveres. (...) Art. 600. A ação pode ser proposta: I - pelo espólio do sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade; II - pelos sucessores, após concluída a partilha do sócio falecido; III - pela sociedade, se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio ou dos sucessores do falecido na sociedade, quando esse direito decorrer do contrato social; IV - pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada, pelos demais sócios, a alteração contratual consensual formalizando o desligamento, depois de transcorridos 10 (dez) dias do exercício do direito; V - pela sociedade, nos casos em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial; ou VI - pelo sócio excluído. Parágrafo único. O cônjuge ou companheiro do sócio cujo casamento, união estável ou convivência terminou poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da quota social titulada por este sócio. (...)” Ainda sob essa perspectiva, ressoando inexorável que o agravante, conquanto legitimado a aviar ação de dissolução de sociedade contendo por objeto exclusivo a apuração dos haveres que lhe restaram assegurados, não detém a condição de sócio, inviável que avie diretamente à sociedade a pretensão de participação nos lucros, prerrogativa destinada àqueles que compõem o quadro social, consoante a literalidade da previsão contida no artigo 1.007 do Código Civil[4], do que não se cogita na espécie. Ainda no tocante à distribuição dos lucros, aferido que a legislação civilista assegura ao cônjuge separado judicialmente concorrer à divisão periódica dos lucros, em decorrência de partilha da cotas sociais (CC, art. 1.027), eventual pretensão indenizatória da qual se julga titular o autor em decorrência da delonga na apuração de haveres desde a partilha das quotas, efetivada via de decisão precária no ambiente da ação de divórcio no 0749848-89.2023.8.07.0016, até a efetiva quitação dos valores correspondentes, deverá ser direcionada exclusivamente à ex-cônjuge, que, em tese, percebera os aludidos valores, inclusive porquanto, consoante agitara, não detém interesse em figurar no respectivo quadro social. Outrossim, no que tange ao pedido de vinculação do depósito consignado no bojo do proc. no 0751525-05.2023.8.07.0001, afere-se que, a par da subsistência de conflito negativo de competência suscitado em seu bojo pelo juízo a quo, em face do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, ainda não resolvido, a resolução que se encontra vigente reconhecera a incompetência do Juízo a quo para determinar a destinação dos recursos depositados naqueles autos[5], ressoando imperioso aguardar-se o desenlace do Conflito de Competência apontado. Com efeito, em sendo necessária a efetiva apuração de haveres entre as partes, os valores ali consignados, diante da irresignação do agravante e a necessidade de efetiva apuração dos valores relativos às quotas sociais da sua ex-esposa, devem ser apurados naquele processo, notadamente, diante da impossibilidade da dissolução pretendida e da competência especial da Vara de Falências, Recuperação Judicial e Conflitos Empresariais. Inviável, pois, que haja vinculação do depositado à ação da qual emergira o provimento em tela, pois, se o caso, deverá haver reunião de ações, acaso reconhecida a competência do juízo especializado. Demais dessa apreensão, eventual movimentação do recolhido deverá ser demandado nos autos em que fora recolhido, jamais em ação diversa. O aduzido, portanto, carece de verossimilhança, deixando de sustentação a plausibilidade do direito invocado. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que não restaram aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 209114867, fls. 133/136, do proc. no 0775998-73.2024.8.07.0016. [2] - ID 209023984, fls. 91/92, do proc. no 0775998-73.2024.8.07.0016. [3] - Código Civil Anotado, Saraiva, 3a Edição, p. 824. [4] - “Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do valor das quotas.” [5] - ID Num. 197032399 (fls. 123/124), Ação de Consignação em Pagamento no 0751525-05.2023.8.07.0001.